Tribunal: TJPA
Processo: 0801930-24.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801930-24.2021.8.14.0000

RECORRENTE: ADAUTO PEREIRA LIMA

RECORRIDO: ANA CLEIDE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801930-24.2021.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ADAUTO PEREIRA LIMA (ADVOGADO: FRANCISCO SILVA CARDOSO NETO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADA: ANA CLEIDE SOUZA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE ANTE A RENÚNCIA TÁCITA DO DIREITO DE QUEIXA. Conforme dispõe o art. 48, do CPP, havendo concurso de agentes na ação penal privada, a queixa contra qualquer dos autores obrigará a propositura da ação aos demais.
In casu
, restou demonstrada a propositura da ação aos demais autores do delito, inexistindo renúncia tácita, inaplicável, portanto, a extinção da punibilidade. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801930-24.2021.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ADAUTO PEREIRA LIMA (ADVOGADO: FRANCISCO SILVA CARDOSO NETO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADA: ANA CLEIDE SOUZA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADAUTO PEREIRA LIMA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital/Pa, que
não recebeu a queixa-crime ajuizada em desfavor de ANA CLEIDE SOUZA DA SILVA pela suposta prática de crimes contra a honra, por ter alegado em sua peça inicial ter sido vítima de ofensas por vários integrantes do mesmo grupo de whatsApp, porém ajuizou a ação somente em desfavor de Ana Cleide, não tendo observado, portanto, o princípio da indivisibilidade da ação penal privada.

Aponta o Recorrente que o MM. Juízo
a quo
não observou as demais ações ajuizadas em face dos outros acusados, o que afasta a suposta renúncia ao direito de queixa. Requer a anulação da decisão para que os autos retornem ao prosseguimento regular.

Decisão mantida, ID- 4682860
.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A ação penal privada contém regras que orientam sua regular tramitação, dentre elas a indivisibilidade da sua propositura, o que impede que nos casos em que houver concurso de agentes o querelante escolha contra quem propor a ação, art. 48, do CPP. Assim, uma vez proposta a queixa contra um, contra os demais será obrigatória a demanda.

In casu
, o Juízo
a quo
decidiu pela extinção da punibilidade por entender pela ausência de
queixa
com relação aos demais acusados. Ademais, alega o Recorrente que não foi oportunizado ao Ministério Público vistas dos autos para se manifestar acerca da indivisibilidade da ação penal e a possibilidade de extinção da punibilidade.

Observa-se que o Recorrente, além de propor a ação contra a Recorrida, também ajuizou ação penal em face dos demais autores do mesmo fato, como constatei nos Sistemas Libra e PJe:

Processo n° 0000241-91.2020.8.14.0006 ajuizado em face de Elcias Nazaré Rocha, perante a 4° Vara Criminal de Ananindeua; Processo n° 0006597-05.2020.8.14.0006 ajuizado contra Sérgio Roberto Ferreira dos Remédios perante a 2° Vara Criminal de Ananindeua; Processo n° 0003313-61.2020.8.14.0952 ajuizado em desfavor de Raimunda Nonata dos Santos junto a 3° Vara Criminal de Ananindeua; Processo n° 0007081-20.2020.8.14.0006, ajuizado em face de Edwon Wilms Barbosa na 2° Vara Criminal de Ananindeua, e Processo n° 0011412-24.2020.8.14.0401 contra Jorge Luiz Cardoso Aquere na 5° Vara Criminal de Ananindeua.

Nesse contexto, não havendo violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, deve ser reformada a decisão recorrida,
concessa venia
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
A extinção da punibilidade sob o fundamento da renúncia tácita, in casu, não restou devidamente fundamentada, em razão do querelante/recorrente ter comprovado ter movido ação penal privada contra outros querelados que praticaram o mesmo ato, ou seja, o compartilhamento de manchete de blogs que o querelante julgou ofensiva.

2 - O recorrente não incorreu na renúncia tácita na qual se configura quando seleciona contra quem demandar, e ao renunciar o direito de ação contra um ou alguns dos autores do suposto crime, a todos se estenderá.

3 - Sentença que merece ser reformada, nos termos do voto.

4 - Recurso conhecido e provido.”
(2019.04839494-03, 209.875, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-21, Publicado em 2019-11-22). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 03/04/2023